Tribunal: TJBA
Processo: 8021896-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021896-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: Alaide Brandao

Advogado(s)
:
VALERIA CRISTIANE SOUZA NASCIMENTO DIAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICA. VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS VINCULANTES 60 E 61. INOBSERVÂNCIA AO ÍTEM 3.2 DO TEMA 1234 DO STF. OFENSA À VEDAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PATRIMÔNIO EM SEDE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA.

AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos este Agravo de Instrumento de n.
8021896-74.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante o
ESTADO DA BAHIA
e como agravada
ALAIDE BRANDAO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso da parte ré, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça